Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014145-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (AGRAVANTE), NOSLEN BONFIM JUNYOR - CPF: 871.325.321-20 (AGRAVANTE), JOILSON JUNIOR DE MELO - CPF: 024.185.971-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

CELSO BONFIM SOBRINO e NOSLEN BONFIM JUNYOR

A
GRAV
ADO(S):

JOILSON JUNIOR DE MELO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MULTA, JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSOLIDAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO LIMITE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisões que, em execução de título extrajudicial fundada em obrigação de entrega de soja, fixaram os parâmetros de atualização do débito, rejeitaram embargos de declaração e consolidaram a constrição sobre 20.430 sacas de soja, autorizando a destinação do produto ao exequente, com restituição do excedente apreendido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos critérios de atualização do débito, com incidência de multa contratual, juros moratórios e honorários, configurou decisão surpresa por ausência de prévia manifestação dos executados; e (
ii
) saber se os atos constritivos e a posterior destinação do produto ao exequente são nulos por ausência de intimação formal da penhora.

III. Razões de decidir

A decisão que define o
quantum
debeatur
não viola os
arts
. 9º e 10 do CPC quando se limita a resolver divergência já instaurada entre as partes sobre prazo de entrega, mora, encargos contratuais e quantidade de sacas de soja devidas.

O contraditório substancial não assegura à parte o direito a novo pronunciamento sobre questão já debatida, mas a possibilidade real de influir na formação do convencimento judicial, o que foi observado no caso.

A alegação de excesso de execução exige impugnação objetiva dos critérios adotados e apresentação do valor reputado correto, não bastando insurgência genérica contra cálculo apresentado pelo exequente.

A ausência de intimação formal da penhora não acarreta nulidade automática quando os executados demonstram ciência inequívoca da constrição, delimitam a parcela incontroversa e não comprovam prejuízo processual concreto.

A constrição sobre produto agrícola fungível pode ser consolidada no limite necessário à satisfação do crédito, sobretudo quando a decisão preserva o excedente e determina sua restituição, harmonizando a efetividade da execução com a menor onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

“1. Não há decisão surpresa quando a fixação dos critérios de atualização do débito decorre de controvérsia previamente instaurada entre as partes.

2. A impugnação ao
quantum
debeatur
exige indicação específica do erro e apresentação do valor que a parte entende correto.

3. A nulidade de ato constritivo depende da demonstração de prejuízo concreto quando evidenciada a ciência inequívoca da parte executada.

4. É legítima a consolidação da constrição sobre produto agrícola fungível no limite necessário à satisfação do crédito, com restituição do excedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 277, 282, § 1º, 797, 805, 824, 841 e 1.022; CC,
arts
. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.392.884/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CELSO BONFIM SOBRINHO
e

NOSLEN BONFIM JUNYOR
, contra decisões proferidas nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000227-59.2025.8.11.0019, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, notadamente a decisão de ID 227325602, bem como as decisões de
IDs
223981609 e 225628858, pelas quais o Juízo de origem, em síntese, fixou os parâmetros de atualização do débito em sacas de soja, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e, posteriormente, consolidou a constrição sobre 20.430
(vinte mil quatrocentos e trinta)
sacas de soja, autorizando a destinação do produto à satisfação do crédito
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
Joilson
Junior de Melo
contra
Noslen
Bonfim
Junyor
e
Celso Bonfim Sobrinho
, visando à entrega de soja, conforme obrigação consolidada.

Em decisão anterior (Id.227042455), este Juízo suspendeu a ordem de arresto que estava em curso na Fazenda 7 Irmãos, mantendo, contudo, a constrição sobre as 15.125 sacas de soja depositadas na empresa SIPAL Armazéns Gerais Ltda. Naquela mesma oportunidade, determinou-se à sra. Oficiala de Justiça que certificasse nos autos a quantidade exata de grãos que já havia sido apreendida e removida das dependências da Fazenda 7 Irmãos.

Em cumprimento à determinação judicial, a sra. Oficiala de Justiça juntou certidões detalhando o resultado das diligências.

Conforme certificado nosIds.227085737 e 227150253, procedeu-se à apreensão e efetiva remoção de 5.805,12 sacas de soja da Fazenda 7 Irmãos.Atestou-se, ainda, que as referidas sacas foram depositadas na empresa AGV Armazéns Gerais Ltda., indicada pelo exequente, figurando este como fiel depositário. Além
disso, confirmou-se o bloqueio das 15.125 sacas de soja depositadas em nome da terceira interessada junto à SIPAL.

Ato contínuo, a parte exequente apresentou a manifestação de Id.227154298, na qual pugna pela consolidação da constrição sobre o montante apreendido nas duas diligências, totalizando 20.930,12 sacas. Apresentou, ainda, memória de cálculo atualizada do débito até a data da entrega efetiva (18/03/2026), apurando o montante devido em 20.430 sacas de soja, incluídos o principal, multa e honorários.Ao final, requereu a liberação do produto para livre comercialização, com vistas à satisfação do crédito.

É o relatório. Decido.

II. Fundamentação

A questão a ser decidida consiste na readequação e consolidação das medidas constritivas em face do montante integral de soja efetivamente apreendido, visando à satisfação final do débito, com a observância dos princípios da execução.

Conformeapurado nos autos, os cumprimentos das diligências resultaramna efetivação de duas constrições distintas: a apreensão e remoção de 5.805,12 sacas de soja da Fazenda 7 Irmãos, e a manutenção do bloqueio de 15.125 sacas de soja depositadas em nome da terceira no armazém da SIPAL.

Somando-se os dois volumes, tem-se a quantia total apreendida de 20.930,12 sacas de soja à disposição deste Juízo.

Na manifestação de Id.227154298, a parte exequente apresentou planilha atualizada do débito, cujo montante alcançou 20.430 sacas de soja, já incluídos o valor principal, a multa contratual e os honorários devidos. O cálculo apresentado mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos anteriormente,sendo suficiente para delimitar a quantia exata da dívida até a presente data.

O processo de execução realiza-se no interesse do exequente, que adquire o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos moldes do art. 797 do CPC.

A execução por quantia certa tem como escopo a expropriação de bens do executado para a quitação da dívida, nos termos do art. 824 do CPC.

Sendo a soja um bem móvel e fungível, a alienação antecipada do produto agrícola, seja pela adjudicação ou pela liberação para livre comercialização, mostra-se necessária para evitar a sua deterioração ou desvalorização, além de concretizar o direito do credor à satisfação do seu crédito.

Por outro lado, o montante total apreendido (20.930,12 sacas) supera o valor atualizado da dívida (20.430 sacas). Para evitar o excesso de execução e em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), impõe-se a devolução do saldo remanescente, equivalente a aproximadamente 500 sacas de soja.

A liberação desse excedente deve ocorrer
imediatamente
, em favor da parte executada ou da terceira (sra. Vera Regina
Berté
).

A consolidação da constrição sobre o limite exato da dívida e a consequente liberação do bem ao exequente são, portanto, medidas legítimas e impositivas para o encerramento eficaz da execução, respeitando os direitos de todas as partes envolvidas.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
decido
:

a)
acolher
a manifestação da parte exequente(Id.227154298);

b)
consolidar a constrição
sobre o montante exato de
20.430 (vinte mil, quatrocentas e trinta) sacas de soja
, correspondente ao valor atualizado do débito exequendo;

c)
autorizar, com efeito imediato, a destinação do produto (20.430 sacas) à satisfação do crédito
, liberando-o ao exequente para livre comercialização, servindo esta decisão como alvará autorizativo;

d)
determinar a imediata liberação do volume excedente
apreendido nas diligências (500 sacas de soja), devendo a quantia ser restituída à titularidade dasra. Vera Regina
Berté
ou de quem de direito no local de depósito.

e)
Oficie-se
oArmazém SIPAL para ciência destaordem judicial.

Intimem-se
as partes e a terceira interessada.[...]”

Em razões recursais (ID
357590866
), a parte
A
gravante sustenta
quanto a
nulidade por violação ao contraditório (art. 10 do CPC)
, a
nulidade da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes por ausência de intimação, nos termos do art. 841 do CPC
e o
pedido de concessão de tutela recursal para suspensão dos efeitos das decisões agravadas, preservando-se apenas a liberação da parcela incontroversa.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
360085853
)
, nas quais
, s
uscita violação ao princípio da dialeticidade
,
alega nulidade de algibeira, ausência de demonstração de prejuízo e não cumprimento do ato que competia aos agravantes praticar
,
defende a regularidade das decisões agravadas, com a manutenção dos critérios de atualização do débito, da rejeição dos embargos de declaração e da consolidação da constrição
e n
oticia, ainda, fato superveniente consistente na alienação do produto antes da decisão liminar recursal, postulando a adequação da medida deferida.

Sobreveio decisão liminar nesta instância (ID 358085872),
na qual foi concedido o efeito suspensivo recursal postulado pelo Agravante
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme
ID
357923361
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CELSO BONFIM SOBRINO e NOSLEN BONFIM JUNYOR

AGRAVADO(S):

JOILSON JUNIOR DE MELO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CELSO BONFIM SOBRINHO
e
NOSLEN BONFIM JUNYOR
, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/
MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000227-59.2025.8.11.0019, especialmente as de
ID
’
s
223981609, 225628858 e 227325602, pelas quais foram definidos os parâmetros de atualização do débito, rejeitados os embargos de declaração opostos pelos executados e, por fim, consolidada a constrição sobre 20.430
(vinte mil quatrocentos e trinta)
sacas de soja, com autorização de destinação do produto à satisfação do crédito.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

na decisão
(
ID 223981609
)
, reconheceu a exigibilidade da obrigação vencida em 01/03/2025, assentou a mora dos executados desde o vencimento originário, reputou juridicamente cabível a incidência de multa contratual, juros moratórios e honorários, e concluiu que a memória de cálculo apresentada pelo exequente
(
ID 219735562
)
, encontrava respaldo no título executivo e na legislação aplicável.

Na
decisão

(
ID 225628858
)
,
a qual
rejeitou os embargos de declaração, por entender que a insurgência dos executados veiculava mera rediscussão do mérito acerca da mora e da cumulação de honorários, sem apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos ao manejo do art. 1.022 do CPC.

Por fim, na decisão
(
ID 227325602
)
, consignou que, após as diligências efetivadas, foram apreendidas 20.930,12
(vinte mil novecentos e trinta vírgula doze)

sacas de soja, sendo 15.125
(quinze mil cento e vinte e cinco)
sacas bloqueadas junto à SIPAL e 5.805,12
(cinco mil oitocentos e cinco vírgula doze)
sacas removidas da Fazenda 7 Irmãos, concluindo que o montante atualizado da dívida alcançava 20.430
(vinte mil quatrocentos e trinta)
sacas, razão pela qual consolidou a constrição nesse limite, autorizou a destinação do produto ao
E
xequente e determinou a devolução do excedente de aproximadamente 500
(quinhentas)
sacas.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

Os
A
gravantes sustentam, em síntese, que o Juízo de origem homologou os critérios de cálculo apresentados unilateralmente pelo exequente, sem lhes oportunizar prévia manifestação, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC, de modo que a decisão
(
ID 223981609
)
e os atos subsequentes deveriam ser anulados.

O
A
gravado, por sua vez, sustenta a regularidade do procedimento, aduzindo que houve debate prévio nos autos acerca da forma de adimplemento, do prazo de entrega e do quantitativo devido, além de defender que os
A
gravantes não impugnaram especificamente os fundamentos das decisões recorridas, nem demonstraram prejuízo concreto.

Pois bem.

O contraditório substancial, enquanto projeção do devido processo legal, exige que às partes seja assegurada real possibilidade de influir na formação do convencimento judicial, vedando-se decisões fundadas em questões não submetidas ao debate processual, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Todavia, antes da decisão de ID 223981609, já havia efetiva controvérsia instaurada entre as partes quanto ao
quantum
debeatur
, ao prazo para entrega do produto e à incidência dos encargos decorrentes da mora.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que não há violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em tese jurídica ou questão amplamente debatida nos autos, tendo sido oportunizado contraditório substancial anteriormente,
ainda que o pronunciamento judicial adote entendimento desfavorável a uma das partes.

O princípio da não surpresa não é violado quando a decisão se fundamenta em tese jurídica amplamente debatida nos autos, uma vez que o contraditório substancial foi oportunizado anteriormente.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal em virtude da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa. O Embargante alega omissões quanto ao princípio da não surpresa, à necessidade de dilação probatória, à possibilidade de substituição do título e à fixação equitativa da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) quanto: (i) à violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) à adequação da via da exceção de
pré
-executividade; (
iii
) à impossibilidade de substituição da CDA por vício insanável; e (
iv
) à obrigatoriedade de observância do Tema 1.076 do STJ para fixação de honorários em causas de valor elevado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa não é violado quando a decisão se fundamenta em tese jurídica (nulidade da CDA) amplamente debatida nos autos, ainda que a sentença tenha sido proferida após petição reiterativa da parte adversa, uma vez que o contraditório substancial foi oportunizado anteriormente.

4. A nulidade da CDA, decorrente de contradição insanável entre a fundamentação legal do auto de infração e a do título executivo, é matéria aferível de plano mediante prova documental pré-constituída, autorizando o manejo da exceção de
pré
-executividade (Súmula 393/STJ) e impedindo a
mera substituição do título, por implicar alteração do próprio lançamento (Súmula 392/STJ).

5. Consoante a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é restrita às causas de valor inestimável ou irrisório, sendo vedada em demandas de valor elevado. Na hipótese, ainda que se considerasse o proveito econômico inestimável, a base de cálculo recairia subsidiariamente sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), afastando a equidade.

6. A via dos
aclaratórios
é inadequada para a pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo-se observar os percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC (Tema 1.076/STJ). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, sendo exigível a demonstração efetiva de vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; Súmula 392/STJ; Súmula 393/STJ.

(N.U 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Consta expressamente da decisão agravada que os
E
xecutados, no ID 218912660, ofereceram a entrega de 13.750
(treze mil setecentos e cinquenta)
sacas de soja a título de principal e 1.375
(mil trezentos e setenta e cinco)
sacas referentes a honorários, estipulando unilateralmente a data de 30/03/2026 para disponibilização do produto.

Consta, ainda, que o
E
xequente,
em
ID’s
219735562 e 223582263, concordou com o recebimento
in natura
, mas rejeitou a data imposta e a exclusão dos encargos moratórios, sustentando serem devidas 20.328
(vinte mil trezentos e vinte e oito)
sacas de soja, consideradas multa contratual, juros moratórios e honorários.

Desse quadro resulta que a decisão
(
ID 223981609
)
não surgiu de questão inédita, alheia ao debate processual, nem se apoiou em fundamento surpreendente. Ao contrário, o Juízo de origem resolveu divergência já posta pelas partes, fixando o prazo para purgação da mora e os parâmetros de composição do débito à vista das manifestações então existentes nos autos.

Além disso, a narrativa recursal de que os executados teriam suscitado, desde logo, nulidade processual específica por ausência de prévia manifestação sobre a planilha não encontra respaldo suficiente na marcha processual tal como documentada.

Com efeito, os
E
mbargos de
D
eclaração
(
ID 225044981
)
, opostos contra a decisão
(
ID 223981609
)
, foram descritos na sentença
(
ID 225628858
)
como voltados, em essência, à alegação de inexistência de mora em relação à parcela vencida em 01/03/2025 e à ocorrência de
bis in idem
pela cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, buscando o afastamento de multa, juros e correção monetária.

A
decisão
embargada consignou, de forma clara, que a insurgência dos executados consistia em rediscutir o mérito da exigibilidade dos encargos e da cumulação dos honorários.

Ainda que se examine a alegação sob a ótica da nulidade processual ora suscitada, a marcha processual revela que a matéria relativa à composição do débito já estava submetida ao contraditório, razão pela qual não se identifica fundamento decisório inédito ou surpreendente apto a contaminar o pronunciamento judicial.

Mais que isso, não foi apresentada pelos
A
gravantes memória de cálculo substitutiva, nem impugnação concreta e individualizada dos critérios matemáticos ou jurídicos adotados pelo
E
xequente.

Em matéria executiva, a impugnação ao
quantum
debeatur
exige indicação objetiva do ponto controvertido e apresentação, quando cabível, do valor que a parte entende correto, não bastando a alegação genérica de excesso ou de formação unilateral do cálculo.

A jurisprudência desta Corte segue a mesma diretriz, no sentido de que a alegação de excesso de execução ou obscuridade na memória de cálculo exige do
executado a indicação do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, não sendo suficiente impugnação genérica ao cálculo apresentado pela parte exequente.

Vejamos julgado:

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR TIDO COMO CORRETO. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ REALIZADA NA PLANILHA APRESENTADA PELA EXEQUENTE. PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA INDEPENDENTEMENTE DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT que rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado em face de decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente, determinando a intimação para pagamento voluntário do débito. O agravante sustenta obscuridade na memória de cálculo apresentada pela exequente quanto à restituição de 75% dos valores pagos, defende a necessidade de compensação de valores e a prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas na sentença antes da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de obscuridade ou excesso na memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença pode ser apreciada sem a indicação do valor tido como correto pelo executado; (
ii
) estabelecer se a compensação entre valores devidos pelas partes impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; e (
iii
) determinar se a execução da parte líquida da sentença depende da prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §4º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação.

A mera contestação genérica da memória de cálculo apresentada pelo exequente, sem a apresentação de planilha demonstrativa do valor reputado devido, não satisfaz o ônus processual imposto pela legislação.

A compensação de valores não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quando já considerada na memória de cálculo apresentada pela exequente.

A existência de parte líquida e parte ilíquida na sentença autoriza o cumprimento imediato da parcela líquida, podendo a liquidação da parte ilíquida ocorrer em autos apartados, nos termos do art. 509, §1º, do CPC.

O reconhecimento do direito do executado à indenização por benfeitorias, a ser apurado em liquidação de sentença, não impede o prosseguimento do cumprimento da obrigação líquida, cabendo ao próprio interessado promover a liquidação do crédito que lhe favorece.

Eventual discordância quanto aos valores apresentados pelo exequente deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, via adequada para discussão do montante executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença exige a indicação do valor que o executado entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação.

A existência de crédito decorrente de benfeitorias a ser apurado em liquidação de sentença não impede o cumprimento da parte líquida da condenação.

A execução da parte líquida da sentença pode ocorrer simultaneamente à liquidação da parte ilíquida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CPC/2015,
arts
. 509, §1º, 523 e 525, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 07.02.2024; TJ-PR, AI nº 0093986-50.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 17.02.2025; TJ-SP, AI nº 2248721-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2024; TJ-PR, AI nº 0053552-53.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, 20ª Câmara
Cível, j. 25.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.392.884/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023.

(N.U 1005801-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Ausente demonstração específica de erro nos encargos aplicados ou no quantitativo apurado, prevalece, nesta fase, a conclusão adotada pelo Juízo de origem com base no título executivo e nas manifestações processuais já apresentadas.

Ao revés, os próprios
R
ecorrentes afirmam, nas razões do agravo, que o núcleo da controvérsia não reside, neste momento, na discussão do valor do débito em si, mas sim na forma como ele foi constituído, e reconhecem como incontroversa a liberação de 15.125
(quinze mil cento e vinte e cinco)
sacas,
se
insurgindo apenas quanto ao remanescente de 5.305
(cinco mil trezentos e cinco)
sacas.

Assim, embora a nulidade por ofensa ao contraditório não dependa, em toda hipótese, da demonstração de erro material no resultado, a realidade é que, no presente caso, não se evidencia cerceamento efetivo apto a justificar a invalidação em cadeia dos atos executivos, sobretudo porque:

(a) havia prévio debate entre as partes acerca da composição da dívida
,
(b) o juízo enfrentou a divergência de modo fundamentado
,
e
;
(c) os
A
gravantes não demonstraram objetivamente qual parâmetro concreto teria sido adotado sem debate e com efetivo potencial de alterar o desfecho.

Não se desconhece que o contraditório deve ser observado com rigor em matéria executiva. Entretanto, não se pode confundir solução judicial desfavorável com decisão surpresa.

A vedação prevista no art. 10 do CPC dirige-se contra fundamento novo não submetido às partes, e não contra decisão que, apreciando pretensões contrapostas já deduzidas no processo, adote a linha jurídica defendida por uma delas.

Por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da decisão de ID 223981609 por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

DA ALEGADA NULIDADE DA CONSTRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Os
A
gravantes alegam, ainda, nulidade dos atos constritivos e expropriatórios subsequentes, ao fundamento de que não foram intimados da penhora, em violação ao art. 841 do CPC, tendo sido suprimida etapa essencial do procedimento executivo.

Os autos revelam que, após a rejeição dos embargos de declaração, houve pedido de busca e apreensão formulado pelo
E
xequente (ID 225389226), concessão de tutela provisória (ID 226191548), expedição de mandado de busca e apreensão (ID 226448553), diligências certificadas pela oficial de justiça (
ID
’
s
227085737 e 227150253), bem como juntada do auto de busca, apreensão, remoção e depósito, seguido da manifestação
(
ID 227154298
)
, por meio da qual o exequente requereu a consolidação da constrição sobre o montante apreendido e a atualização do débito até a data da efetiva entrega do produto.

Na sequência, sobreveio a decisão
(
ID 227325602
)
, consolidando a constrição sobre 20.430
(vinte mil quatrocentos e trinta)
sacas e determinando a intimação das partes e da terceira interessada.

A leitura dessa sequência demonstra que a medida executiva implementada possui peculiaridades próprias, pois incidiu sobre produto fungível vinculado à própria obrigação exequenda. De todo modo, ainda que se aplique, por analogia, a disciplina da penhora prevista no art. 841 do CPC, não se verifica nulidade automática no caso concreto, pois houve ciência inequívoca dos executados acerca da constrição e não foi demonstrado prejuízo processual concreto.

Ainda que assim não fosse, o que se observa é que os
E
xecutados tiveram ciência inequívoca dos atos constritivos, tanto que, no próprio agravo, delimitam com precisão o volume que reputam incontroverso (15.125 sacas) e o montante que afirmam controverter (5.305 sacas), o que revela conhecimento do conteúdo e da extensão da constrição.

De outra parte, a nulidade processual, à luz da instrumentalidade das formas e do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, demanda demonstração de prejuízo concreto.

A orientação desta Corte é firme no sentido de que o sistema de nulidades processuais é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo,
de modo que, alcançada a finalidade do ato e ausente demonstração concreta de dano processual, não se justifica a invalidação de atos executivos.

Vejamos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007471-62.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. RESTRIÇÃO A CONDÔMINOS. ARTIGO 1.331, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE CONTA TELEFÔNICA NO ATO DO CERTAME. POSTERIOR JUNTADA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. FINALIDADE DA NORMA ATENDIDA. MANUTENÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação de vaga de garagem situada em condomínio edilício. Os executados alegam a nulidade do ato sob o fundamento de que o arrematante não comprovou, no momento da hasta pública, a condição de condômino exigida por acórdão anterior, pois apresentou apenas comprovante de residência em nome próprio.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da arrematação por inobservância da restrição subjetiva imposta pelo artigo 1.331, § 1º, do Código Civil e por comando colegiado anterior; (
ii
) reconhecimento da inidoneidade do comprovante de conta telefônica para demonstrar a titularidade de direito real exigida para a habilitação no certame; (
iii
) afastamento da tese de “nulidade de algibeira” em razão de o vício ter sido constatado apenas após a lavratura do auto de arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a comprovação da qualidade de condômino por meio de documento diverso da matrícula imobiliária, no ato do leilão, gera nulidade insanável da arrematação quando a condição material de proprietário resta demonstrada nos autos; (
ii
) verificar a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo sobre o ato expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.331, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei n. 12.607/2012, veda a alienação de vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção, com o objetivo de preservar a segurança e a circulação restrita nas áreas comuns do edifício.

5. O sistema de nulidades processuais, orientado pelos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, consagra os princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), os quais determinam que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato que, realizado de outro modo, lhe alcance a finalidade, bem como que não há nulidade quando ausente prejuízos à parte interessada.

6. A inadequação do instrumento probatório apresentado pelo licitante para fins de habilitação não se confunde com a inexistência da qualidade jurídica exigida. A titularidade registral de unidade autônoma pelo arrematante, constituída em data anterior ao certame e comprovada por certidão de matrícula, e que demonstra sua condição de condômino, supre a deficiência documental verificada no momento do leilão.

7. A desconstituição da arrematação após a assinatura do auto, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional e exige a demonstração de vício grave e insanável que comprometa a validade substancial do ato, o que não ocorre na hipótese de irregularidade formal sanada pela prova da condição material do licitante.

8. A alegação de violação ao princípio da isonomia pressupõe a demonstração concreta de tratamento desigual ou favorecimento indevido entre os licitantes. A inexistência de prova de que outros interessados foram impedidos de participar do certame afasta a tese de nulidade por quebra da igualdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.245, art. 1.331, § 1º; CPC - art. 277, art. 282, § 1º, art. 797, art. 903.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 2.042.697/SC, REsp n. 2.095.402/SC.

(N.U 1007471-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

AGRAVANTE(S): MAXICASE
MAQUINAS
LTDA

AGRAVADO(S): DIOGO PAGANI MARCONDES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à rejeição de embargos de declaração, sob o fundamento de existência de ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, em ação de tutela antecipada antecedente voltada à retirada de restrições creditícias e realização de perícia em maquinário agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação dos advogados na publicação da decisão judicial, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC, acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de indicação dos patronos na publicação configura irregularidade formal na intimação, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, não implicando, contudo, nulidade automática dos atos processuais subsequentes.

4. O sistema processual civil adota o princípio da vedação às nulidades sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), exigindo demonstração concreta de dano ao contraditório e à ampla defesa para a decretação de nulidade, nos termos dos
arts
. 277, 280 e 282, §1º, do CPC.

5. A atuação posterior da parte no processo, com apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, evidencia o acompanhamento do feito e afasta a alegação de comprometimento do exercício do contraditório.

6. A agravante não demonstrou, de forma específica, a ocorrência de prejuízo processual, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa.

7. A decisão que defere a produção de prova pericial não se submete, em regra, à recorribilidade imediata, inexistindo perda de utilidade processual apta a justificar a decretação de nulidade.

8. A instrumentalidade das formas impõe a preservação dos atos processuais quando atingida sua finalidade e ausente prejuízo, não se justificando a invalidação da marcha processual por vício meramente formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade na intimação por ausência de indicação do nome dos advogados não enseja nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A inexistência de recurso cabível contra o ato decisório e a efetiva atuação da parte no processo afastam a alegação de cerceamento de defesa, impondo a preservação dos atos processuais à luz do princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, §2º, 277, 280 e 282, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2020.

(N.U 1008993-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Os
A
gravantes afirmam genericamente que o quantitativo retirado da fazenda teria sido superior ao certificado pela oficiala de justiça, mas não trazem, nas razões recursais, demonstração objetiva, tecnicamente idônea e suficientemente individualizada de que o alegado vício formal de intimação comprometeu faculdades processuais concretas capazes de alterar o resultado da constrição ou da consolidação posterior.

Também não formularam pedido acompanhado de prova robusta para substituição do bem, correção dos romaneios, redimensionamento do auto de apreensão ou apresentação de quantitativo alternativo apurado por meio idôneo. A insurgência permaneceu, portanto, em plano genérico.

Em tal cenário, não se justifica a decretação de nulidade de toda a cadeia executiva a partir de vício formal não demonstrado de modo bastante, sobretudo quando os autos evidenciam diligências formalizadas, certidões lavradas, auto de depósito e subsequente decisão judicial fundamentada delimitando o exato montante necessário à satisfação da obrigação.

Por isso, rejeito a alegação de nulidade dos atos constritivos por suposta violação ao art. 841 do CPC.

DA MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS

Superadas as alegações de nulidade, remanesce íntegra a fundamentação adotada pelo Juízo de origem quanto à exigibilidade da obrigação e à composição do débito.

A decisão
(
ID 223981609
)
assentou, com base no título executivo e no quadro processual estabelecido após o julgamento da apelação no processo correlato, que a parcela vencida em 01/03/2025 se tornara exigível, encontrando-se os executados em mora desde então.

Assentou, ainda, que a purgação da mora exigia o cumprimento integral da prestação no tempo, lugar e forma convencionados, acrescida dos encargos do atraso, reputando escorreita a memória de cálculo do exequente.

A decisão (ID 225628858), por seu turno, reafirmou que a mora, em obrigação positiva e líquida, incide desde o inadimplemento, bem como que os honorários contratuais expressamente previstos no título executivo, enquanto obrigação material decorrente do inadimplemento, não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados no processo, dada a diversidade de fonte e natureza jurídica das verbas.

Em precedente envolvendo inadimplemento de contrato de compra e venda de grãos, esta Corte reconheceu que os honorários advocatícios contratuais validamente pactuados constituem obrigação material decorrente do inadimplemento, distinta dos honorários sucumbenciais processuais.

Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À RECUPERÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 104.960,72 (indenização), R$ 9.294,89 (despesas de armazenagem) e R$ 34.000,00 (honorários contratuais), oriunda de inadimplemento de contrato de compra e venda de grãos firmado em setembro de 2023, com descumprimento da obrigação de retirada do produto em outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito constituído judicialmente, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como concursal e se tal circunstância impediria o prosseguimento da ação de conhecimento; (
ii
) verificar se a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial determina a extinção da ação individual por ausência de interesse processual; e (
iii
) analisar a validade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula contratual específica.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do crédito, consistente no inadimplemento contratual, ocorreu em outubro de 2023, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em maio de 2024, caracterizando-se como crédito concursal nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e conforme o Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida, conforme expressamente autorizado pelo art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, que assegura o direito do credor de obter título executivo judicial para posterior habilitação no quadro geral de credores.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais encontra fundamento no princípio da reparação integral dos danos e na cláusula contratual validamente pactuada (Cláusula 6.9), constituindo obrigação de natureza material decorrente do inadimplemento, distinta dos honorários sucumbenciais processuais.

6. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante justifica-se pela comprovada situação de crise econômico-financeira demonstrada através da documentação contábil apresentada e pelo próprio deferimento do processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sujeição de crédito aos efeitos da recuperação judicial, determinada pela anterioridade do fato gerador ao pedido
recuperacional
, não impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida. 2. O crédito constituído judicialmente com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores para satisfação nos termos do plano de recuperação aprovado. 3. Os honorários advocatícios contratuais validamente pactuados integram a reparação integral dos danos causados pelo inadimplemento, constituindo obrigação material distinta dos honorários sucumbenciais processuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §1º; 47; 49; 59; CC,
arts
. 389; 395; 404; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17.12.2020 (Tema 1.051); TJMT, N.U 1003907-13.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.10.2025; TJMT, N.U 0001724-72.2001.8.11.0050, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022.

(N.U 1021251-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Por fim, a decisão
(
ID 227325602
) se
limitou a adequar a constrição ao montante efetivamente necessário à satisfação do crédito, observando, inclusive, o princípio da menor onerosidade ao determinar a devolução do excedente de aproximadamente 500
(quinhentas)
sacas de soja.

Tal providência evidencia que o Juízo de origem não autorizou expropriação indiscriminada, mas delimitou a constrição ao montante reputado necessário à satisfação da obrigação, preservando o excedente em favor dos executados e observando a proporcionalidade entre o crédito perseguido e o produto constrito.

Vale observar, ainda, que o agravado comunicou fato superveniente consistente na alienação do produto antes mesmo da concessão da liminar recursal, pugnando pela adequação da medida então deferida.

Tal circunstância, embora não seja determinante para o desfecho do mérito, evidencia que a tutela recursal anteriormente deferida não subsiste diante da manutenção das decisões agravadas, devendo ser expressamente revogada.

Assim, à míngua de demonstração concreta de nulidade processual, de prejuízo efetivo ou de incorreção objetiva dos parâmetros fixados em primeiro grau, as decisões agravadas devem ser mantidas integralmente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente as decisões de
ID’s
223981609, 225628858 e 227325602, por ausência de nulidade processual, de prejuízo concreto e de demonstração objetiva de incorreção nos parâmetros de atualização e consolidação do débito.

Por consequência,
REVOGO
a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026